Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PANDEMIA. COVID-19. ALTA HOSPITALAR.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

3. Havendo notícias de que o paciente já se encontra em melhor estado de saúde e recebeu alta hospitalar, não permanece a necessidade de prisão domiciliar em caráter humanitário.

4. Ordem denegada.